Tribunal: TJSP
Processo: 0015522-46.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime aberto. Lapso temporal. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Segundo a jurisprudência uniformizada por este Tribunal de Justiça, o lapso temporal para progressão ao regime aberto há de ter como termo inicial o requisito objetivo ou subjetivo por último atendido para a anterior progressão ao semiaberto. Assim, tendo havido parecer

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime aberto. Lapso temporal. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Segundo a jurisprudência uniformizada por este Tribunal de Justiça, o lapso temporal para progressão ao regime aberto há de ter como termo inicial o requisito objetivo ou subjetivo por último atendido para a anterior progressão ao semiaberto. Assim, tendo havido parecer da Comissão Técnica de Classificação para a respectiva instrução, sua data conclusiva de regra balizará o início da contagem do novo lapso para a progressão ao regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015522-46.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVI
SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015522-46.2020.8.26.0041 -Voto no 14382
2
Agravo de Execução Penal n.o 0015522-46.2020.8.26.0041.
Agravante: Davi Santos Silva.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo – UR1.
Voto no 14.382.
Agravo em execução. Progressão de regime prisional.
Regime aberto. Lapso temporal. Parecer da Comissão
Técnica de Classificação. Segundo a jurisprudência
uniformizada por este Tribunal de Justiça, o lapso temporal
para progressão ao regime aberto há de ter como termo
inicial o requisito objetivo ou subjetivo por último atendido
para a anterior progressão ao semiaberto. Assim, tendo
havido parecer da Comissão Técnica de Classificação para a
respectiva instrução, sua data conclusiva de regra balizará o
início da contagem do novo lapso para a progressão ao
regime aberto.
Vistos.
Trata-se de agravo de execução penal apresentado por
Davi Santos Silva em face da decisão de primeiro grau que
homologou cálculo de penas tomando como data-base para o
cálculo de progressão de regime prisional aquela da realização
do chamado exame criminológico.
Reclama, em síntese, a reforma da decisão para ser
considerada como data-base aquela em que efetivamente foram
cumpridos
os
requisitos
somente
então
declarados
posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015522-46.2020.8.26.0041 -Voto no 14382
3
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo o
Ministério Público ofertado as contrarrazões (fls. 112-115),
manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento (fls. 124-128).
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Cabe frisar que, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n.o 2103746-20.2018.8.26.0000, houve oposição de
embargos de declaração cujo julgamento, afinal, desaguou na
redação da seguinte tese jurídica que, portanto, é aquela que
agora direciona os julgados deste Tribunal de Justiça sobre a
matéria:
“A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva. O termo
inicial para a progressão de regime deverá ser a data em
que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo
descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a
data em que efetivamente foi deferida a progressão.
Importante ressaltar que referida data deverá ser
definida de forma casuística, fixando-se como termo
inicial o momento em que preenchido o último
requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
Vale dizer, se por último for preenchido o requisito
subjetivo,
independentemente
da
anterior
implementação do requisito objetivo, será aquele o
marco para fixação da data-base para efeito de nova
progressão de regime” (TJSP – ED no IRDR
2103746-20.2018.8.26.0000
–
decl.
de
voto
convergente do Des. Sergio Coelho – j. 03.08.2020 –
m. v.).
Assim, não há o que se acolher em relação às pretensões
do agravante, posto que, no presente caso, houve requisição
judicial de elaboração de parecer da Comissão Técnica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015522-46.2020.8.26.0041 -Voto no 14382
4
Classificação (o chamado exame criminológico), parecer este que
apenas então positivou nos autos a satisfação do requisito
subjetivo necessário para que lhe fosse deferida sua progressão
ao regime prisional semiaberto (fls. 65-67 e 80-82).
A data conclusiva desse parecer, por consequência e
ponderada a referida tese jurídica que uniformemente vigora
nesse Tribunal, é o termo inicial do lapso temporal necessário
para a progressão ao regime aberto.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso de
Davi Santos Silva, mantendo-se a decisão originária.
Mazina Martins
Relator